Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-98.2022.8.11.0032
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-98.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS - CPF: 132.756.231-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA ÚTIL. INÉRCIA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente.

2. O recorrente alega ausência de inércia processual, afirma ter requerido diligências para localização do executado e sustenta nulidade da sentença por falta de requerimento da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Validade da extinção do processo por abandono da causa após intimação pessoal e ausência de manifestação da parte exequente.

4. Necessidade de requerimento da parte adversa para extinção nos termos da Súmula 240/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Súmula 240/STJ exige requerimento da parte adversa apenas quando presente no processo.

6. No caso concreto, houve intimação do advogado da parte e, posteriormente, intimação pessoal do exequente, com advertência sobre as consequências da inércia.

7. O apelante permaneceu inerte, não demonstrando qualquer diligência concreta após a ordem judicial.

8. A ausência de manifestação caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

9. A extinção do feito foi precedida das formalidades legais, sem qualquer nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Intimada a parte por meio de seu advogado e, depois, pessoalmente, a ausência de manifestação configura abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1009121-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025, DJE 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da sentença que extinguiu a execução em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa por parte do exequente.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia processual capaz de justificar a extinção do feito, uma vez que vinha adotando providências no sentido de localizar o executado para fins de intimação. Alega que requereu diligência de busca de endereços e que, por isso, não se configura o desinteresse no andamento da demanda.

Defende, ainda, que a extinção do processo por abandono da causa somente poderia ser decretada mediante requerimento da parte adversa, nos termos do que dispõe a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista a revelia do executado. Argumenta que a sentença é nula por ofensa ao art. 485, § 6º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, e determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 240, orienta que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu. Todavia, a aplicação desse entendimento deve considerar as peculiaridades da fase processual, e a conduta das partes.

No caso, verifica-se que o exequente foi primeiramente intimado por meio de seu advogado, via sistema eletrônico (id 329575862), e, posteriormente, intimado pessoalmente via AR (id 329575864). Ambas as intimações restaram infrutíferas, como certificado nos autos.

Ademais, decisão judicial proferida nos autos determinou expressamente que o exequente demonstrasse, no mínimo, a realização de uma diligência concreta voltada à localização do executado, como requisito para apreciação do pedido de uso do sistema Infojud. A ordem judicial foi clara ao estabelecer que não se exigia exaustão de tentativas, mas sim a demonstração objetiva de interesse na marcha processual (id 329575860).

O apelante, contudo, permaneceu inerte mesmo diante de advertência expressa quanto às consequências da omissão. A alegação recursal de que a parte diligenciava administrativamente não se confirmou nos autos, tampouco foi produzida qualquer prova mínima de atuação útil após a intimação.

Nesse cenário, tem-se caracterizada a hipótese de abandono da causa, autorizando a extinção sem resolução de mérito com base no artigo 485, III, do CPC. Houve, portanto, o cumprimento do requisito legal previsto no §1º do mesmo artigo, que exige intimação pessoal do autor antes da extinção.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da alegação de ausência de intimação pessoal do advogado do autor. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias. 5. No caso concreto, houve intimação inicial do advogado via sistema e, posteriormente, intimação pessoal da parte autora na pessoa de seu representante legal, conforme exigido pela norma processual. 6. No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência das consequências da inércia. O apelante permaneceu inerte, não promovendo os atos necessários ao prosseguimento do processo, o que configura abandono da causa. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Intimada a parte por meio de seu advogado e, depois, pessoalmente, a ausência de manifestação configura abandono da causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024. (N.U 1009121-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

Trata-se de entendimento que se aplica integralmente à hipótese dos autos, pois houve a dupla intimação, pelo advogado e pessoal, ausência de manifestação e falta de demonstração mínima de diligência pelo exequente. A conduta processual revela desinteresse, sendo legítima a extinção decretada, tendo em vista que não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025